Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-16.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000281-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KESHYA SUELLEN ROJAS DA FRANCA NUNES - CPF: 026.004.221-88 (RECORRENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), GESLANI DE FATIMA DARIVA - CPF: 004.753.709-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DOCUMENTOS PESSOAIS
- UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO IMEDIATA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os titulares de cartão magnético se obrigam a informar à administradora acerca do extravio, furto ou roubo do cartão, imediatamente após a ocorrência, respondendo até o momento da comunicação pelo uso indevido do cartão por terceiros.

2.

Não havendo comprovação no processo de que titular do cartão tenha comunicado o furto do cartão em momento anterior à ocorrência dos débitos tidos como indevidos, não se pode imputar a responsabilidade à administradora do cartão.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação declaratória onde a recorrente alega que em
22/08/2023, foi vítima de um furto, afirma que teve

seus documentos pessoais, numerários e o cartão de crédito CALCARD
subtraídos.

Aduz que, em tempo hábil, registrou boletim de ocorrência na autoridade policial, bem como,
comunicou a empresa recorrida no dia 23/08/2023, via e-mail, logo, os lançamentos na fatura após o furto são indevidos, razão pela qual pugna pelas indenizações devidas.

O reclamado, em sua defesa, alega que não há falha na prestação do serviço, visto a
culpa exclusiva da vítima, pois o dever de cuidado do cartão de crédito incumbe ao seu portador, bem como,
que a reclamante só comunicou a ocorrência do furto de seu cartão após a ocorrência das compras.

In casu
, resta
incontroverso
que as transações foram feitas antes da comunicação de furto do cartão à empresa requerida.

Registro que,
se o cartão magnético foi perdido, roubado ou furtado, cumpre ao seu titular comunicar imediatamente à administradora, sob pena de responder pelas compras ou saques efetuados no período compreendido entre a perda, roubo ou furto e sua comunicação
.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO/EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AFASTADA. COMPRA REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR À COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DOTADO DE CHIP. COMPRA REALIZADA MEDIANTE USO DE SENHA. PREJUÍZO QUE NÃO DEVE SER SUPORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CORRENTISTA EM RELAÇÃO AO CARTÃO E SENHA PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrida: (i) ao pagamento da importância de R$ 1.523,65 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais, e (ii) ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. 2. O conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide. Preliminar de incompetência rejeita. 3.
A responsabilidade das instituições financeiras, em regra, somente passa a ocorrer a partir do momento em que o cliente faz a comunicação do fato. 4. Portanto, a par da comunicação tardia, de alguma forma o consumidor propiciou o conhecimento da sua senha pessoal e intransferível por terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, dotado de chip.
5.
Bem de uso pessoal, transportado em ambiente com grande circulação de pessoas. Responsabilidade da autora decorrente dos prejuízos suportados pela não observância do dever de guarda e vigilância que lhe compete
. 6. Restituição pelo banco réu do valor de R$ 1.523,65 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), gasto em compra realizada por terceiro, que não merece prosperar, diante das circunstâncias dos autos. 7. Danos morais inocorrentes, na espécie, considerando a inexistência do cometimento de ato ilícito, pela ré. 8. Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos improcedentes.

(TJ-MT - RI: 10111239420208110001 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/09/2020) (destaquei)

A guarda do cartão de crédito e senha é ônus atribuído exclusivamente ao seu titular, competindo-lhe zelar por sua preservação e conservação, coibindo, por conseguinte, sua utilização por terceiros, sendo único responsável pelas operações efetuadas mediante seu uso enquanto não comunicado o extravio, furto ou roubo.

Assim, ocorrendo à subtração do cartão magnético, o seu titular,
in casu
, a requerente,
é responsável pelos débitos gerados por sua utilização até a comunicação do fato ao banco.

Ademais, não se pode transferir tal responsabilidade à empresa que administra o cartão, porquanto não houve qualquer ato ilícito que lhe possa ser imputado, tampouco prova de que houve falha nos serviços que fornece.

Não se aplica à espécie a teoria do risco do empreendimento e nem a ocorrência de fortuito interno; incide, no caso, a excludente de responsabilidade da instituição financeira, por fato de terceiro, situação que extrapola o natural risco da atividade. Eis novamente a jurisprudência:

“SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDORA VÍTIMA DE ROUBO.
CARTÃO DE CRÉDITO DA RÉ SUBTRAÍDO PELO CRIMINOSO. COMPRA COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO, NA MODALIDADE APROXIMAÇÃO (CONTACTLASS), REALIZADA NA MESMA DATA DO ROUBO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, IMEDIATA, AO BANCO. COMUNICAÇÃO REALIZADA SOMENTE NO DIA SEGUINTE. COMUNICAÇÃO TARDIA. NEGLIGÊNCIA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. É dever do consumidor o zelo e a guarda pelos seus cartões de crédito e senha pessoal, de modo que diante do extravio incumbe a imediata adoção das providências para comunicar a instituição e requerer o cancelamento do cartão.

2. Se restou evidenciado que somente no dia seguinte, isto em 29/03/2023 às 17h24min, ao roubo ocorrido em 28/03/2023 às 00h01min, que a vítima comunicou ao banco a subtração de seu cartão de crédito pelos criminosos, circunstâncias que afasta-se o dever de indenizar, relativo a transação questionada, no valor de R$ 150,00, realizada pelos criminosos na mesma data do roubo, ante a ausência da prática de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

3. Se a autora não realizou a comunicação, imediata, ao banco da ocorrência da subtração de seu cartão de crédito, não há como responsabilizar a instituição financeira pela transação efetuada pelos criminosos, se tal transação foi realizada no mesmo dia do roubo.

4.
Desta forma, se a consumidora comunica de forma tardia a ocorrência de roubo do cartão, permitindo que durante o transcurso de prazo entre o evento danoso e a comunicação, o delinquente o utilize para compra, é de rigor seja excluída a responsabilidade do banco por eventual dano sofrido pela consumidora, nos termos do disposto no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, diante da negligencia da consumidora.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Todavia, a fim de evitar prejuízos materiais como os que a parte reclamante sustenta, faz-se necessária a imediata comunicação à instituição financeira acerca do extravio/furto/roubo, viabilizando o bloqueio do cartão. A comunicação deve ser realizada pelo próprio correntista, não sendo suficiente o registro de ocorrência policial. Nesse quadro, é certo que a comunicação tardia do furto pela correntista - responsável pela guarda e conservação do cartão - impede qualquer atitude da instituição financeira no sentido de evitar a fraude e implica a responsabilidade exclusiva do consumidor pelo dano suportado, excluindo a responsabilidade do fornecedor. Em casos tais, afigura-se legítima a cobrança de débitos. Em exame do conjunto fático disponível, nota-se a parte reclamante teve o cartão subtraído em 28/03/2023 (ID 125307949) e o pedido de bloqueio do cartão somente foi efetivado em 29/03/2023, às 17h24min (ID 130334874, fl. 3). Assim, não há dúvida de que a comunicação foi tardia e impediu qualquer providência a ser tomada pela parte reclamada, o que denota a culpa exclusiva da parte reclamante, que deixou de atuar com a diligência que a situação exigia. É preciso consignar que os deveres anexos de informação, cooperação e lealdade são de observância obrigatória a todas as partes na relação jurídica, sem distinção. Ainda que se trate de relação de consumo, na qual se reconhece a presumida vulnerabilidade do consumidor, tais deveres não são dispensados e decorrem do comportamento ético que se espera das partes (boa-fé objetiva). Desse modo, demonstrada a culpa exclusiva da parte reclamante, afasta-se qualquer responsabilidade da empresa reclamada pelos danos morais e materiais suportados. Logo, não merece guarida o pleito autoral”.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1026916-65.2023.8.11.0002, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024) (destaquei)

Sendo assim, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco materiais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024